Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001871-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO - CPF: 976.082.030-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO - ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
A decisão que determina a emenda da inicial para apresentação de comprovante de endereço para viabilizar a análise de competência não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nºs. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO
, com o fito de reformar a decisão monocrática de id. 121553492, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face do
BANCO PAN S.A.

Para tanto, a agravante sugere que a decisão que determina a apresentação de comprovante de endereço para fins de análise de competência é recorrível por agravo de instrumento e, portanto, é hipótese amparada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da parte agravada à id. 124366155.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.

No caso em tela, a agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou que ela apresentasse o comprovante de domicílio, para fins de análise da competência para a ação proposta na origem.

Em decisão monocrática proferida à id. 121553492, o recurso não foi conhecido, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, em que pese a irresignação da agravante, a questão em tela não comporta a reforma almejada, e, portanto, deve ser mantida a decisão recorrida.

É que, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito, são essas as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sob
re:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jur
ídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revo
gação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou i
nadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito s
uspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de

sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se vê, a decisão hostilizada não é passível de recurso no momento, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como dito, possui rol taxativo que não contempla a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que determina a emenda da inicial para apresentação de comprovante de endereço.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO
E PROCURAÇÃO ATUALIZADA COM

FIRMA RECONHECIDA.
ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO
. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
No caso, a decisão que determinou a juntada de comprovante de endereço do requerente e procuração atualizada com firma reconhecida não encontra amparo no artigo citado
. Não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS - AI: 70084716182 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 03/11/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU QUE O AUTOR EMENDASSE A INICIAL. I.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER MITIGAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. II. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECISÃO QUE OPORTUNIZOU A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.I. “O Novo Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de forma que não havendo a expressa autorização mencionada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há como conhecer do pedido.” (TJPR - 15ª C.Cível - 0012232-91.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 24.05.2021) II.“(...) A declaração de pobreza firmada pelo litigante goza de presunção relativa, abrindo ensanchas para que o julgador averigúe a real existência ou persistência da miserabilidade, quando entender necessário.” (STJ, AgRg no REsp 1180736/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 12/04/2011, DJe 12/05/2011). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”
(TJPR - AI: 00519405120218160000 São Jerônimo da Serra 0051940-51.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/11/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021) (g.n.)

Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nºs. 1.696. 396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

Ademais, conforme frisado na decisão recorrida, ainda que o recurso de agravo de instrumento fosse admitido, ele estaria fadado ao insucesso, pois o magistrado determinou a apresentação do comprovante de endereço tão somente para analisar a questão atinente à competência, ou seja, até a interposição do recurso, o juízo nada decidiu acerca da sua competência para o julgamento da demanda proposta pela agravante.

Logo, no presente caso, é de nítida percepção a inexistência de previsão legal para a interposição do recurso de Agravo por Instrumento, motivo pelo qual, deve ser mantida incólume a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. GUIOMAR) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de decisão que, na Ação Ordinária de Rescisão Contratual, determinou que a autora emendasse a inicial com a juntada de comprovante do seu domicílio para análise da competência para o julgamento da demanda.

A douta relatora não conheceu do Recurso sob o fundamento de que o caso não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 1.015 do CPC.

Todavia, em 12/04/2022 esta Câmara conheceu por unanimidade o Agravo de Instrumento n. 1001201-61.2022.8.11.0000, interposto contra
decisum
que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, mandou o autor emendar a inicial com a comprovação da mora da devedora. Confira-se a ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO AUSENTE – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço da devedora, o qual foi devolvido pelo motivo “Ausente”, não houve o posterior protesto do título.

No repetitivo REsp n. 1.704.520/MT, tema 988, o STJ firmou o entendimento de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Em hipóteses como esta, a urgência do julgamento decorre do fato de que o descumprimento da referida ordem leva, na maioria das vezes, ao indeferimento da inicial e consequente extinção do feito. Assim, aguardar que isso se concretize para só apreciar a questão na Apelação violaria os princípios da celeridade, economia processual e efetividade.

A propósito:

(...)
o STJ, em casos análogos, já reconheceu a recorribilidade via Agravo de Instrumento de decisão relativa ao aditamento da inicial
. (REsp. 1967917 RS 2021/0327921-9, relator ministro Herman Benjamin, publicação no DJ de 16/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.

1. A Corte Especial do STJ reconheceu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

2. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada conhecendo do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1431944/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019).

E ainda:

REsp 1820166/SP.

Cumpre verificar se no caso concreto há urgência na análise da matéria.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Intimo a parte autora, nos termos do art. 321 do CPC, a apresentar comprovante de seu domicílio. A informação é necessária para fins de análise da competência para esta ação. Ademais, a exigência se justifica, pois, os documentos que acompanham a petição inicial sinaliza que a autora possui domicílio no estado do Rio Grande do Sul.

O CDC prevê diversas medidas que asseguram, dentre os direitos básicos do consumidor, a facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII). E por ser parte vulnerável na relação, o art. 101, I, faculta a propositura da demanda no domicílio do autor. Assim, é desnecessário exigir seu comprovante de endereço, pois ele é quem irá indicar o local do ajuizamento da lide.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO AJUIZADA EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR/AUTOR - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 6º, DO CDC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR, AI 13754419, relator Desa. Maria Roseli Guiessmann, julgamento em 02/12/2015, 12ª Câmara Cível, publicação no DJ n. 1724, de 21/01/2016).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, devendo o feito prosseguir sem necessidade de juntada do comprovante de endereço pela autora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Esse pensamento e essa discussão aconteceu no Juizado Especial há muito tempo atrás e depois nós tivemos uma experiência no próprio Tribunal de Justiça que uma flexibilização dessa natureza fez com que muitas ações dessa natureza (danos morais) fossem descarregadas numa Comarca do nosso Estado, inclusive resultando na aposentadoria do juiz.

É muito delicada essa flexibilização neste momento histórico, tendo em vista que as pessoas tem muito acesso aos posicionamentos dos tribunais.

A minha preocupação é com a flexibilização abrirmos um precedente.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Recentemente, em Ação de Busca e Apreensão, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovação da mora da parte devedora.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Mas isso é muito diferente de comprovação de endereço.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Sim, é requisito da Ação de Busca e Apreensão a prova da mora, e não do endereço.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Se a parte não comprovar o endereço, ela pode escolher a comarca que lhe interessa, dentro do nosso país, aonde seja mais favorável o entendimento do magistrado, para demandar.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Mas se for uma única Ação, a meu ver não há óbice algum.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

É o precedente e todos irão demandar nesse mesmo local.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

A minha preferência no sistema processual é pela taxatividade nas hipóteses previstas no recurso de agravo de instrumento.

Isso é importante, porque se fosse mantida a taxatividade, a exemplo do que ocorre no Código de Processo Penal que prevê no artigo 581, as hipóteses de cabimento do Recurso em sentido estrito, e por mais que se queira dar elasticidade aquele “numerus claususs” do CPP, a verdade é que ficou mantido e isso é importante no sistema processual, exatamente para se trabalhar exceções.

Não há uma estabilidade racional nessa questão, mas o STJ afirmou que tem a exceção e teremos que nos adequar às realidades postas em julgamento.

Tenho votado nessas situações, salvo algumas defecções, que a emenda a inicial não autoriza cabimento de recurso de agravo de instrumento, seja porque não esta no rol da inicial, seja porque, às vezes, da perspectiva do juiz que abre a demanda, quer que a petição inicial lhe dê desde logo o horizonte do que decidirá.

No caso especifico, o juiz mandou emendar a inicial para juntar o comprovante de endereço, o que não é comum, inclusive porque esse endereço não é requisito da petição inicial, embora o réu deva demandar no local da sua residência, em princípio.

Como não conheço as razões que teriam levado o juiz a pedir esse endereço, porque deve ter um motivo, já que isso não é comum.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

O fundamento do despacho foi a necessidade de análise da competência para o julgamento da demanda.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vênia à divergência, mas acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022